Tribunal: TJES
Processo: 5002119-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002119-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARINATA ALVES SOBRINHO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida à pessoa jurídica apelante, em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é necessária a intimação pessoal da parte autora para pagamento das custas iniciais, sob pena de nulidade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da demonstração efetiva de insuficiência econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ. No caso concreto, os documentos apresentados revelam patrimônio suficiente para arcar com as custas iniciais, não se comprovando a alegada hipossuficiência, mesmo em regime de liquidação extrajudicial.

A ausência de recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A extinção por essa razão, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, prescinde da intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado constituído.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a intimação pessoal da parte somente é exigida nas hipóteses de abandono do processo, previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Demonstrado que a parte foi intimada por seu advogado para providenciar o pagamento das custas e permaneceu inerte, resta legítima a extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica, mesmo em liquidação extrajudicial, deve comprovar efetiva insuficiência de recursos para obtenção do benefício da gratuidade da justiça.

A ausência de pagamento das custas iniciais configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, sendo suficiente a intimação do advogado da parte.

A intimação pessoal é exigida apenas nos casos de abandono do processo e não se aplica ao não recolhimento de custas iniciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 485, IV e §1º; art. 98, §6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EmbExeMS n. 6.864/DF, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 14.05.2014; TJES, ApCiv nº 5001169-13.2021.8.08.0030, rel. Des. Débora Ambos Corrêa da Silva, j. 02.03.2023; TJES, ApCiv nº 0001634-97.2014.8.08.0048, rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A
., em liquidação extrajudicial, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de MARINATA ALVES SOBRINHO, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões (id. 8847701), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve
error in procedendo
, uma vez que a extinção do processo ocorreu sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a irregularidade, em desconformidade com o art. 485, § 1º, do CPC;
(ii)
o indeferimento da gratuidade de justiça, sem oportunizar prazo para recolhimento das custas, representa cerceamento de defesa, sobretudo diante da situação de liquidação extrajudicial da apelante, fato que evidencia sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais;
(iii)
o juízo de origem desconsiderou os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas, celeridade e primazia da decisão de mérito, previstos no ordenamento jurídico processual vigente;
(iv)
a jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, exige a intimação pessoal da parte para extinção do feito por ausência de pagamento de custas, o que não ocorreu no caso concreto.

A priori, a controvérsia é saber se a Apelante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Como cediço, em relação às pessoas jurídicas, o direito ao benefício imprescinde da demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se dessume da Súmula 481 do c. STJ, que dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Ao compulsar os autos, verifico voluptuosos valores no balanço patrimonial acostado aos autos no id. 8847572, cujo alcance considero suficiente para o pagamento das custas iniciais sem prejuízo à preservação da empresa, demonstrando, assim, condição financeira incompatível com o beneplácito postulado, como se observa da decisão que a indeferiu (id. 8847578):

“E, no caso sub judice, tal comprovação não ocorreu considerando que a requerente se prestou a juntar a demonstrativos de exercício financeiro, produzido, pois, de forma unilateral. Ademais, em todas as outras ações propostas, que são diversas, a requerente implementou o recolhimento das custas após o indeferimento da benesse pretendida.

Ademais, o fato de a empresa encontrar-se em regime de liquidação extrajudicial não a impede de arcar com eventuais custas e despesas do processo, por ter outros bens como saldá-los.

[...]

Não se pode impor ao Poder Público o ônus de arcar com valores que deveriam ser pagos pela requerente, porque trata-se de prestação jurisdicional de seu interesse.

Concluo que a benesse de litigar com os privilégios da gratuidade de justiça deve ser concedida apenas à pessoa jurídica que comprovar insuficiência de recursos. Nestes termos, repise-se, pelo único documento que ora é apresentada pela autora, não se pode aferir sua situação de miserabilidade.

Demais disso, as custas processuais, podem, inclusive, ser parceladas, à luz do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, portanto, não poderia ensejar prejuízos de grande monta a autora.

A questão alusiva à concessão da assistência judiciária gratuita à DACASA foi apreciada pelo e. Tribunal de Justiça, nos autos de nº 0014060-53.2017.8.08.0011, sendo INDEFERIDO o pedido, cujos fundamentos são os mesmos descritos nesta presente decisão.

À luz do exposto,
indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora, bem como eventual pleito de pagamento das custas ao final.

Portanto, intime-a para pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição – art. 290 do Código de Processo Civil.”

In casu
, em que pese a Apelante encontrar-se em liquidação extrajudicial, enfrentando dificuldades econômicas, não resta demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, conforme vem reconhecendo esta c. 2ª Câmara Cível em casos similares,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. RECORRENTE QUE NÃO ATENDEU DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE NÃO AFETA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO ILÍQUIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PRETENDIDA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRETENSÃO QUE DEVE SER EXAMINADA EM CONJUNTO COM MÉRITO. GRATUIDADE AFASTADA. A FALÊNCIA NÃO CONFERE DIREITO À BENESSE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de deserção suscitada de ofício: indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a inércia da recorrente em recolher o preparo enseja o não conhecimento do recurso por deserção. Recurso de DACASA FINANCEIRA S/A não conhecido. 2. Tratando-se de ação de conhecimento, não há que se cogitar da necessidade de suspensão do feito, haja vista que a simples declaração judicial do direito da autora não importa na diminuição do acervo patrimonial da empresa em liquidação extrajudicial. 3. Diante do descumprimento da determinação judicial de juntada de documentos atualizados que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, não é possível atender à pretensão de gratuidade de justiça apresentado por PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 4. A situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. 5. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ”em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (RESP n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010). 6. Recurso de PORTOCRED S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO conhecido e desprovido. (Data: 15/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0004059-92.2020.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim sendo, entendo que não está comprovado que a empresa não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais.

Em continuidade, passo a analisar a pretensão recursal de nulidade da sentença pela ausência da intimação pessoal.

Para isso, é imprescindível a análise da fundamentação esboçada pelo juízo
a quo
na sentença, uma vez que foi determinado o cancelamento do feito diante da inércia da parte ao pagamento das custas processuais.

Sob essa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que, “para a interpretação de toda decisão judicial, não basta o exame de seu dispositivo, integrado que está à fundamentação que lhe dá sentido e alcance; havendo dúvidas na interpretação, deve ser adotada a que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em harmonia com o pedido formulado na inicial” (EDcl no AgRg nos EDcl nos EmbExeMS n. 6.864/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Terceira Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 20/5/2014.)

Nesse sentido, da premissa de que deve-se interpretar, para além do dispositivo, a fundamentação da decisão, entendo que a não realização do preparo se configura como ausência de pressupostos processuais de existência e validade do processo, mais especificamente, de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previstos no art. 485,
inciso IV
, do CPC.

Forçoso acentuar, então, que a extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono.

Acrescente-se que é dever do magistrado cancelar a distribuição do feito se a parte,
depois de intimada na pessoa de seu advogado
, se manter inerte acerca do pagamento das custas iniciais,
ex vi
do art. 290, do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ao compulsar os autos, verifico que a parte foi devidamente intimada no id. 8847579, por meio de seu advogado, para que providenciasse o recolhimento das custas no prazo de quinze dias, prazo que deixou transcorrer
in albis
(id. 8847693).

A propósito, confira-se os seguintes arestos deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001169-13.2021.8.08.0030 APTE: DACASA FINANCEIRA S/A APDO: WILLIAN PAULUCIO DEGLI SPORTI RELATORA: DESª. CONV. DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I – A teor do artigo 290, do CPC/15, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. II – A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pagamento de custas iniciais prescinde da intimação pessoal do Autor. Precedentes do STJ e do TJES.
III - Hipótese dos autos em que o Apelante, após indeferido o seu pedido de gratuidade da justiça, foi regularmente intimado através de seu advogado para pagamento das custas iniciais, permanecendo, contudo, inerte, autorizando, com efeito, a prolação de sentença na forma do art.485, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. RELATORA (ApCiv nº 5001169-13.2021.8.08.0030, Des. Rel. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 02/03/2023- grifei).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal, mostrando-se legítima a extinção do feito com base nos artigos 290 c/c 485, IV do CPC. O requisito de intimação pessoal previsto no artigo 485, §1º é expressamente vinculado às sentenças de extinção por abandono do processo, nos termos do artigo 485, II e III, que não é a hipótese dos autos.
2) Desse modo, levando-se em consideração: (i) a dispensabilidade da intimação pessoal do autor acerca do cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas processuais; e (ii) a ocorrência, no caso concreto, de intimação do patrono do autor apelante, que não providenciou o recolhimento respectivo, após o indeferimento da gratuidade de justiça, resta afastada a tese recursal de nulidade por cerceamento de defesa. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, com decisão integrativa, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV c/c art. 290, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das custas processuais. (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001634-97.2014.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Data: 21/Sep/2023- grifei)

Assim sendo, a partir da fundamentação do julgamento e da premissa de que o pagamento das custas é um pressuposto processual, demonstrada a oportunidade à parte para o recolhimento do preparo, e o equívoco da premissa da necessidade da intimação pessoal, entendo que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.